Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. REJEITADAS. MÉRITO. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA IN NATURA. ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada como uma terceira condição da ação e passou a ser tratada como questão de mérito.
1.1. Diante da confusão entre os fundamentos da ré apelante com o próprio mérito recursal, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. Precedentes.
2. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo de Família para a causa quando resta demonstrado nos autos que a obrigação assumida pelo autor, de manutenção da ex-consorte em seu plano de saúde, tem natureza de alimentos prestados in natura e não são decorrentes de partilha diferida.
3. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
4. No caso, a apelante recebe alimentos de seu ex-companheiro, prestados in natura, há mais de 20 (vinte) anos, havendo comprovação nos autos de houve alteração na sua capacidade contributiva. Além disso, o filho em comum das partes tem capacidade econômica suficiente para auxiliar a genitora em caso de necessidade.
5. Nesse contexto, entende-se que a exoneração da prestação alimentícia consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.